Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724754-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIO CESAR TERRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RENÚNCIA POSTERIOR A 31/08/2002. CABIMENTO. PRAZO IMPRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, Distrito Federal, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% (um e meio por cento) na remuneração do autor/recorrido relativo à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960 (pensões militares), bem como restituir os valores descontados em sua remuneração a este título desde 01/09/2021. O juízo de origem concluiu que o ato de renúncia do recorrido à referida contribuição importará na ausência de concessão de pensão aos dependentes dele, convergindo com a finalidade da nova legislação - MP no 2.215-10/2001, que é de minorar o “déficit” da previdência militar. 3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que a decisão pode gerar insegurança jurídica, eis que diverge dos termos da Lei no 10.486/2002. Assevera que o direito de renúncia foi exercido após 15 (quinze anos) do prazo legal. Sustenta que não seria crível o Estado suspender o desconto e restituir os valores regularmente descontados na hipótese, haja vista a situação está consolidada. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja afastada a obrigação de restituir os valores regularmente descontados. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 42935074. O recorrido aduz que estava ausente da corporação no prazo para exercer o direito de renúncia. Rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. A Lei n.o 10.486/2002 modificou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, possibilitando a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 por meio do adicional específico de contribuição no percentual de 1,5% da remuneração do militar. 7. Apesar do art. 36, §3o, inciso II da Lei no 10.486/2002, com redação dada pela Lei no 10.556/2002, permitir a renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que o direito fosse exercido até 31/08/2002, a jurisprudência majoritária concluiu que o prazo é impróprio, ou seja, o contribuinte pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo. 8. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o referido direito de renúncia, mesmo que extemporâneo, não gera prejuízo ao erário, pois a finalidade da nova legislação é de minorar o déficit da previdência militar, não havendo, portanto, falar em ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 9. Cabível, então, a desvinculação do recorrido/militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então, tendo em vista que a própria lei permitiu a ele optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional. Trago alguns precedentes desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1646904, 07283645220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da causa seria ínfimo, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95. Isenção legal de custas.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o inciso XXXVI e LIV ao art. 37, caput, ao art. 40 e art. 165 e ss., todos da CRFB, porquanto deixou de considerar o caráter contributivo da pensão militar, e inobservou expressa literalidade do art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002.Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Em relação à natureza do prazo de opção, contido na Lei que rege a matéria, o Acórdão recorrido concluiu que: “Apesar do art. 36, §3o, inciso II da Lei no 10.486/2002, com redação dada pela Lei no 10.556/2002, permitir a renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que o direito fosse exercido até 31/08/2002, a jurisprudência majoritária concluiu que o prazo é impróprio, ou seja, o contribuinte pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo. 8. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o referido direito de renúncia, mesmo que extemporâneo, não gera prejuízo ao erário, pois a finalidade da nova legislação é de minorar o déficit da previdência militar, não havendo, portanto, falar em ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 9. Cabível, então, a desvinculação do recorrido/militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então, tendo em vista que a própria lei permitiu a ele optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional”. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o XXXVI e LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal